Tribunal: TJDFT
Processo: 0006069-62.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. No Ofício no 3477/2023/COORPRE, o MM. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que foi paga a totalidade da quantia devida ao Credor e que extinguiu o Precatório em face do pagamento (ID 50396949). Satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução nos termos do Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator